Tribunal: TJDFT
Processo: 0708566-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA CORRENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DA QUESTÃO NA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte agravada demonstrou nos autos de origem que solicitou administrativamente o cancelamento das autorizações de débito automático, contudo o pedido foi negado. Portanto, verifica-se, a princípio, violação ao disposto na Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, com a negativa apresentada pelo agravante, devendo-se manter a suspensão dos descontos.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.